Tribunal: STF
Processo: AI 264706
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão, que na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Insiste o recorrente na alegação de que o
acórdão recorrido ofendeu o disposto no art. 5º, incisos II
e XXXVI, da Constituição Federal (princípio da legalidade e
do ato jurídico perfeito).
3.      Sucede que tais temas não chegaram a ser
focalizados no aresto, o que já inviabiliza o Recurso
Extraordinário, à falta de prequestionamento (Súmulas nºs
282 e 356).
4.      No que concerne ao § 3º do art. 192 da C.F., não
foi considerado no  próprio R.E., não podendo essa questão
ser levantada, agora, no Agravo.
5.      Por fim, a matéria infraconstitucional também
escapa aos limites de um Recurso Extraordinário (art. 102,
III, da Constituição Federal).
6.      Agravo improvido.